Tribunal: TRF3
Processo: 5010881-35.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
129/689)

5010881-35.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010881-35.2022.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO PAULO NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS63407-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Cabimento de agravo interno em face de decisão que aplica jurisprudência firmada em controle concentrado de constitucionalidade e em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente a orientação vinculante do STF e a modulação de efeitos do entendimento por ele estabelecida.

4. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”, 1.011, I, e 1.021; Lei no 8.213/91, art. 29; Lei no 9.876/99, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.276.977 (Tema 1.102); STF, ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF; STJ, Tema 999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010881-35.2022.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL DINIZ DA COSTA - SP247941-A

APELADO: JOAO PAULO NOGUEIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática contrária a seus interesses.

Sustenta a parte agravante, em síntese, ser necessário o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema 1.102 pelo Supremo Tribunal Federal.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): O julgamento monocrático deu-se nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b” do Código de Processo Civil.

A compatibilidade constitucional dessas atribuições conferidas ao Relator decorre da impugnabilidade da decisão monocrática mediante recurso para o órgão colegiado, bem como da conformidade com os primados da economia e celeridade processuais. Assim, com a interposição do presente recurso, ocorre a submissão da matéria ao órgão colegiado.

Observo que a decisão agravada encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

Trata-se de ação em que a parte autora busca revisar o seu benefício previdenciário mediante o recálculo da sua renda mensal inicial computando-se todos os salários de contribuição vertidos, conforme a regra definitiva do art. 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99 ("revisão da vida toda").

Após divergências de interpretação acerca do fundamento que embasa o pedido da parte autora, o c. Superior Tribunal de Justiça, pelo Tema 999, fixou a seguinte tese:

"Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999."

Interposto o Recurso Extraordinário 1.276.977, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 1.102), o c. STF confirmou a tese anterior, no seguinte sentido:

"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável".

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foi determinado pelo STF, em 28.07.2023, "a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia".

Antes do julgamento dos embargos de declaração, o STF passou a analisar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.110 e 2.111 - cujos objetos abrangem aquele do Tema 1102 -, e decidiu "que o art. 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso".

A decisão supracitada foi objeto de embargos de declaração, que não foram conhecidos na ADI 2.110 e rejeitados na ADI 2.111.

Novos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento da ADI 2.111, os quais foram parcialmente acolhidos, para: "a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados. c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102.".

Em sessão virtual ocorrida entre 14.11.2025 e 25.11.2025, o STF julgou prejudicado os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no Recurso Extraordinário 1.276.977, tendo em vista o julgamento proferido nas ADIs 2.110 e 2.111.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento monocrático, nos moldes do art. 932 do Código de Processo Civil.

O c. STF declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.8799, afirmando que tal dispositivo tem natureza cogente, de modo que não cabe ao segurado optar pela regra definitiva do art. 29 da Lei no 8.213/91 (ADIs 2.110 e 2.111).

A Suprema Corte também modulou os efeitos da decisão, para determinar a irrepetibilidade de valores recebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais até 05.04.2024 (data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs 2110 e 2111), bem como dispor, excepcionalmente para o presente caso, a impossibilidade de cobrança de valores "a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda".

Nesse sentido, o Tema 1.102/STF (RE 1.276.977), que versava especificamente acerca da "revisão da vida toda", restou prejudicado pelo julgamento proferido nas ações constitucionais supracitadas, conforme voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado pela maioria do Plenário, que acolheu os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para:

"a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1102;

b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1102 da repercussão geral:

'1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável

2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar:

a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF;

b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.'

c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102.".

Dessa forma, tendo o c. STF esgotado a análise da matéria objeto do presente recurso, de rigor a aplicação das teses fixadas nas ADIs 2.110 e 2.111

Diante do exposto, nos termos do art. 932, V, "b", c/c art. 1.011, I, ambos do Código de Processo Civil, dou provimento à apelação do INSS.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos à Vara de origem.

Intimem-se." (grifou-se).

O agravo interno não trouxe argumentos que infirmem a motivação exposta na decisão recorrida, que resolveu de maneira fundamentada todas as questões suscitadas na sede recursal, na esteira da orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito dos nossos tribunais.

Ademais, consoante já ressaltado na decisão monocrática agravada, em especial no trecho sublinhado, dentre os efeitos modulados pelo STF, encontra-se a revogação do sobrestamento dos processos que versem sobre o tema 1.102.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Cabimento de agravo interno em face de decisão que aplica jurisprudência firmada em controle concentrado de constitucionalidade e em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente a orientação vinculante do STF e a modulação de efeitos do entendimento por ele estabelecida.

4. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”, 1.011, I, e 1.021; Lei no 8.213/91, art. 29; Lei no 9.876/99, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.276.977 (Tema 1.102); STF, ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF; STJ, Tema 999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão